Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-11.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0703969-11.2017.8.07.0003 APELANTE: ACADEMIA NOVA GERACAO LTDA - ME, MARTA ROSA NOVAES AGUIAR, ERIVELTO BESERRA DE AGUIAR APELADO: RAIMUNDA NONATA LAURINDA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista a arguição da preliminar de inovação recursal levantada em contrarrazões, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, faculto à parte apelante manifestar-se sobre a matéria. Prazo de 10 dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator